Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AGENTES BIOLÓGICOS. EXPOSIÇÃO PERMANENTE OU HABITUAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. PREVALÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. O Juízo de Primeiro Grau entendeu, com base em laudos técnico-administrativo e pericial, que a servidora não exerce sua atividade com exposição permanente ou habitual a agentes biológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as atividades exercidas por servidor de unidade de semiliberdade caracterizam exposição permanente a agentes biológicos, apta ao enquadramento na Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, para fins de concessão do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em nulidade do laudo técnico pericial porquanto produzido mediante inspeção direta no local de trabalho, com metodologia adequada, descrição das condições ambientais e respostas aos quesitos apresentados, em conformidade com a previsão legal.
4. A inspeção direta e minuciosa do ambiente de trabalho da apelante, com descrição das condições e registro da rotina funcional e das atividades por ela desempenhadas, confere ao laudo pericial confiabilidade técnica e atende aos requisitos legais.
5. Demonstrado pelos laudos periciais administrativo e judicial que a apelante não tem contato, habitual ou permanente, com agentes biológicos no exercício de sua atividade laboral, não há falar em reconhecimento do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida
Tese de julgamento: ­­“1. O adicional de insalubridade exige demonstração de exposição permanente, contínua ou habitual a agentes nocivos.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, Arts. 79 e 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o; Portaria no 3.214/1978, Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv. 0714437-42.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j 8.10.2025, TJDFT, ApCiv. 0708416-84.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 24.7.2025; TJDFT, ApCiv. 0715237-70.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 19.5.2025.